Tribunal: TJSP
Processo: 9000400-24.1996.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação – Prescrição –IPTU do exercício de 1992- Execução fiscal intentada antes da LC 118/2005 (09.05.2005) – Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Inteligência do RE 1.641.011 – PA julgado sob o manto do antigo artigo 543-C, CPC/73 – Retroação à data da propositura condicionada à promoção de citação pelo exequente em 10 (dez) dias ao despacho que ordenar a citação

Ementa:
Apelação – Prescrição –IPTU do exercício de 1992- Execução fiscal intentada antes da LC 118/2005 (09.05.2005) – Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Inteligência do RE 1.641.011 – PA julgado sob o manto do antigo artigo 543-C, CPC/73 – Retroação à data da propositura condicionada à promoção de citação pelo exequente em 10 (dez) dias ao despacho que ordenar a citação (REsp 1120295/SP) - Prescrição consumada - Inaplicabilidade da súmula 106, STJ – Sentença mantida, por outro fundamento - APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000400-24.1996.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados THEODOR MORAVEC
(ESPÓLIO) e ANDRE CORDEIRO MORAVEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000400-24.1996.8.26.0090
2
APELAÇÃO CÍVEL no 9000400-24.1996.8.26.0090 - São Paulo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: THEODOR MORAVEC (ESPÓLIO) E ANDRE CORDEIRO
MORAVEC
VOTO No 15890
Apelação – Prescrição –IPTU do exercício de 1992- Execução
fiscal intentada antes da LC 118/2005 (09.05.2005) – Dies a
quo da data estipulada para o pagamento de parcela única –
Inteligência do RE 1.641.011 – PA julgado sob o manto do
antigo artigo 543-C, CPC/73 – Retroação à data da propositura
condicionada à promoção de citação pelo exequente em 10
(dez) dias ao despacho que ordenar a citação (REsp
1120295/SP) - Prescrição consumada - Inaplicabilidade da
súmula 106, STJ – Sentença mantida, por outro fundamento -
APELAÇÃO DESPROVIDA
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
144 que extinguiu a execução fiscal pela ocorrência da prescrição.
Insurgiu-se a apelante, aduzindo, não ocorrência da prescrição
porque não houve desídia da Municipalidade, nem mesmo fluência do prazo
prescricional. Assim pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as diferenças
entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição intercorrente. Este
segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente interrompida, de acordo com o
artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo ante a paralisação do feito.
Restou firmado em recente decisão do E.STJ que o marco inicial de
contagem da prescrição do IPTU é contado do dia seguinte à data em que venceu o
pagamento em cota única.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000400-24.1996.8.26.0090
3
Ficou assim decidido relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011
PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje 21/11/2018):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte, contemplando o
pagamento em 10 cotas mensais, não se enquadra como parcelamento. Com
efeito, no momento em que emitido o carnê, não se pode falar, ainda, em
débito tributário vencido, pois o parcelamento, como modalidade de
moratória, versa necessariamente a respeito de crédito tributário já
constituído e vencido. Dessa forma, a oferta de pagamento por meio de cotas
parceladas (parcelamento de ofício) não tem o condão de modificar a data a
partir da qual tem início o prazo prescricional.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada quando
transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco) anos,
contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de
2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado. Com a nova
redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a prescrição o
despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em
1996, o marco interruptivo a ser considerado é a citação válida, o que não ocorreu antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000400-24.1996.8.26.0090
4
que fosse consumada a prescrição. Dada a ausência de citação, os autos foram,
inclusive, arquivados em 2001, quando já consumada a prescrição.
Importante ressaltar que, para que haja retroação à data da
propositura da ação, segundo julgado do E.STJ (REsp 1120295/SP), sob o manto dos
recursos repetitivos, deve a exequente promover a citação do executado nos 10 (dez)
dias subsequentes ao despacho que a ordenar.
Ficou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE
FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA.
PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA
POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ
DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O
prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial
do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento
da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o
dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação
principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da
exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da
Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão
Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp
638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ
13.06.2005).
(...)
6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer
a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
(...)
13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de
ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se
incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a
escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se
der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a
citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo
único, do artigo 174, do CTN).
14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000400-24.1996.8.26.0090
5
da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara
tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao
entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena
a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve
ser empreendida no prazo prescricional.
(...)
16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10
(dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC).
(Grifamos).
Portanto, não tendo a exequente promovido a citação nos 10 (dez)
dias subsequentes à data do despacho ordenador, não há que se falar em retroação à data
da propositura da ação. E nem se alegue demora por parte do Judiciário, porque, de fato,
não ocorreu.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a
decisão de extinção da execução fiscal, mas por fundamento diverso.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora